Tribunal: TJBA
Processo: 8015534-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015534-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA MARIA ARAUJO DE CARVALHO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMANOEL BRITO CUNHA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS BRITO CUNHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES E QUEDA DE OBJETOS DECORRENTES DE OBRA EM IMÓVEL CONTÍGUO. RISCO À INTEGRIDADE DO IMÓVEL E À SEGURANÇA DOS MORADORES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória nº 8000238-26.2025.8.05.0054, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a compelir o agravado a realizar obras para impedir o escoamento de água e a queda de materiais provenientes de sua construção, que estariam causando infiltrações, danos estruturais e risco à segurança no imóvel da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC, diante da alegação de danos causados por obra executada em imóvel vizinho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verossimilhança das alegações está evidenciada por fotografias que demonstram canalização de água da construção do agravado diretamente para o telhado da agravante, indicando, em sede de cognição não exauriente, que a obra da parte agravada contribuiu, ao menos de forma concorrente, para o comprometimento da estrutura do imóvel da agravante.

4. Considerando a proximidade entre a construção realizada pelo agravado e o imóvel da recorrente, a ausência de medidas eficazes para conter a queda de materiais provenientes da obra agrava o risco à segurança desta e à integridade do imóvel desta. Tal circunstância reforça a necessidade de medidas protetivas eficazes, visando mitigar os riscos oriundos da construção e evitar maiores danos.

5. O perigo de dano se confirma pelo risco iminente de agravamento das infiltrações e da queda de objetos da obra, o que compromete a integridade do imóvel e a segurança dos ocupantes.

6. Argumentos relativos a vícios construtivos e à ausência de manutenção no imóvel da agravante demandam dilação probatória e não afastam, nesta fase processual, a plausibilidade do direito invocado.

7. O parecer técnico unilateral apresentado pelo agravado, elaborado por profissional por ele contratado, carece de contraditório e não possui força para elidir os indícios de responsabilidade presentes nos autos.

8. A alegada paralisação da obra não impede que os efeitos lesivos dela decorrentes se mantenham, exigindo do agravado providências para cessar os danos à propriedade vizinha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados, ainda que em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.

2. O dever de respeitar os direitos de vizinhança impõe ao proprietário de imóvel em construção que adote de medidas preventivas para evitar prejuízos a imóveis contíguos, sob pena de responsabilização.

3. A prova unilateral, desacompanhada de contraditório e produzida por interessado direto, não afasta a concessão da tutela quando presentes indícios suficientes de risco e verossimilhança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8015534-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
SANDRA MARIA ARAÚJO DE CARVALHO
e
EMANOEL BRITO CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA